Tribunal: TJDFT
Processo: 0706184-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706184-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAIRA MARTINS COIMBRA, MARCOS MARTINS COIMBRA, CARLOS EDUARDO SILVA COIMBRA AGRAVADO: ODILON SILVA COIMBRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MAIRA MARTINS COIMBRA e outros em face de decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Prestação de Contas no 0726998-12.2021.8.07.0016, determinou o cumprimento da decisão que rejeitou impugnação aos honorários periciais e indeferiu o benefício da gratuidade de justiça. Devidamente intimado sobre possível não conhecimento do recurso conforme ID 43985612, os agravantes peticionam requerendo a desistência do feito no ID 44535606. É o relatório. DECIDO. Diante disso, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente recurso. Sem condenação em custas e honorários em fase recursal. Informe-se o Juízo Agravado. A Secretaria para realizar as diligências necessárias para o arquivamento do feito. Brasília, DF, 14 de março de 2023 12:33:42. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador